Tribunal: TJBA
Processo: 8001229-69.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001229-69.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAILTON JOSE RODRIGUES Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB, ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO Nº 0208458- 44.2019.4.01.9198. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EC 114 DE 2021. JULGAMENTO DA ADPF 528. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBVINCULAÇÃO DA VERBA RECEBIDA ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA NOVA LEI DO FUNDEF APENAS EM 2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001229-69.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante HAILTON JOSE RODRIGUES e como apelado MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA